Tribunal: TJES
Processo: 5000711-35.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nulidade - Ausência de publicidade de decisão
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000711-35.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: Juiza de Direito do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de São Mateus
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA. RECURSO INOMINADO JULGADO PELA. 2ª TURMA RECURSAL. PREVENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO
DA RESOLUÇÃO TJES N. 023/2016.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ANULAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E DECLINAR DA COMPETÊNCIA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, impetrante do mandado de segurança ora em apreço, em face da decisão monocrática de Id. 14336456 que não conheceu do
mandamus.

Alega o embargante que a decisão atacada está eivada de nulidade, pois proferida por órgão incompetente, na medida em que o recurso inominado interposto no processo de origem foi julgado pela 2ª Turma Recursal, sendo este juízo prevento para julgamento do presente mandado de segurança.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Pois bem.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses.

Verifica-se, no caso em análise, a nulidade da decisão embargada em razão da incompetência do juízo, motivo pelo qual os embargos devem ser acolhidos.

Analisando os autos, verifico que foi interposto Recurso Inominado nos autos de origem, distribuído e julgado pela 2ª Turma Recursal, consoante se infere dos documentos de ID 44940247 e 51232228, devendo ser aquele juízo prevento, e o feito ser redistribuído conforme a Edição 023 que editou e aprovou o Regimento Interno Do Colégio Recursal – Disp. 11/11/2016 e em seu capítulo VII da distribuição, menciona:

Art. 23. Havendo prevenção, o processo caberá ao Relator respectivo, mediante compensação.

Parágrafo único. Dar-se-á a prevenção quando o Relator já tiver conhecimento do litígio por outra via recursal ou por mandado de segurança em qualquer fase da tramitação do processo em primeiro grau
.

No mesmo sentido é o entendimento adotado pelo E. TJES:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0017648-62.2021.8.08.0000 SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA SUSCITADO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA RELATOR: PRESIDENTE DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO DO RELATOR ORIGINÁRIO PARA COMPOR MESA DIRETORA DO TJES. ROMPIMENTO DA PREVENÇÃO DA RELATORIA ORIGINÁRIA PELO PROTOCOLO E REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSO NO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA A COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PERANTE A PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA APELAÇÃO N.º 0013572-07.2009.8.08.0035.
1) De acordo com o art. 164, §1º do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a distribuição de recurso previne a competência da Câmara e do Relator para o processamento e julgamento dos recursos posteriores, relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele
.
A regra da distribuição por prevenção de Relator, no entanto, é excepcionada, entre outras hipóteses, se o Desembargador prevento passar a integrar Câmara distinta ou, então, se assumir um dos cargos da Mesa Diretora do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, quando remanescerá, em ambas as hipóteses, apenas a prevenção de Câmara, que antecede a prevenção do próprio Relator, devendo os recursos posteriores serem distribuídos entre os integrantes do Órgão Fracionário do qual ele (Relator) fazia parte.
2) A saída de Desembargador de determinada Câmara, seja para compor outra Câmara ou Mesa Diretora do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, elimina a sua prevenção para processar e julgar determinado recurso distribuído após o seu retorno ao Órgão Fracionário originário, desde que tenha havido, naquele interstício, rompimento da prevenção por anterior redistribuição. 3) In casu, durante o período de afastamento do Desembargador Annibal de Rezende Lima da Egrégia Primeira Câmara Cível para a assunção de cargo na Mesa Diretora deste TJES (de Presidente), no biênio 2016/2017, ocorreu o protocolo de embargos de declaração e agravo interno no agravo de instrumento n.º 0023737-06.2015.8.08.0035 na ação cautelar n.º 0018924-33.2015.8.08.0035, distribuída por dependência à ação indenizatória n.º 0013572-07.2009.8.08.0035, objeto do apelo alvo deste conflito (em que é incontroversa a relação de conexão), ambos em 14/04/2016, para impugnação à decisão monocrática proferida em 07/04/2016, e a consequente redistribuição daqueles recursos em 28/04/2016 perante a própria 1ªCC, cabendo, à época, a relatoria ao Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos (que, por não mais compor aquela Câmara Cível Isolada, teve os recursos redistribuídos livremente por prevenção da 1ªCC, cabendo a relatoria ao Desembargador Fabio Clem de Oliveira). Entende-se que o protocolo de recursos funcionalmente ligados à apelação n.º 0013572-07.2009.8.08.0035 durante o período em que o Relator originário ocupava cargo na Mesa Diretora do TJES, por si só, importou rompimento da prevenção da relatoria originária, mostrando-se correta a redistribuição por prevenção apenas da Câmara. 4) Aliás, esse rompimento da prevenção, in casu, ainda foi reafirmado pelo fato de o novo relator (naquela oportunidade, o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos) ter praticado ato processual com conteúdo decisório nos recursos protocolados após a assunção do cargo de Presidente pelo Relator originário, isto é, ter proferido decisão negando provimento aos embargos de declaração e não conhecendo do agravo interno por desistência, com a prorrogação da competência. Contudo, como ao tempo da distribuição da apelação n.º 0013572-07.2009.8.08.0035 o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos não mais compunha a 1ªCC, correta a redistribuição do recurso por prevenção apenas da Primeira Câmara Cível e o livre sorteio entre os membros daquele Colegiado, cabendo a relatoria ao Desembargador Fabio Clem de Oliveira (o suscitado). 5) Ao analisar o significado do termo conhecer do recurso para fins de prorrogação de competência, este Egrégio Tribunal de Pleno concluiu que o conhecimento do recurso, capaz de gerar a prorrogação de competência, consiste na prática, pelo Desembargador Relator, de algum ato processual com conteúdo decisório ou com a conclusão do julgamento pelo Colegiado. Nesse particular, mesmo não havendo a transposição do juízo de admissibilidade recursal, se concluído o julgamento do processo, sem que ninguém tenha suscitado o conflito de competência, este fato é suficiente para gerar a prorrogação de competência, independentemente da emissão de qualquer juízo sobre o mérito do recurso. 6) Conflito conhecido para DECLARAR A COMPETÊNCIA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA , perante a Primeira Câmara Cível, para o processamento e julgamento da apelação n.º 0013572-07.2009.8.08.0035, dado o rompimento da prevenção da relatoria originária pelo protocolo de recursos (embargos de declaração e agravo interno no agravo de instrumento n.º 0023737-06.2015.8.08.0035 na ação cautelar n.º 0018924-33.2015.8.08.0035, distribuída por dependência à ação indenizatória n.º 0013572-07.2009.8.08.0035, objeto do apelo alvo deste conflito, ambos em 14/04/2016) durante o biênio (2016/2017) em que o Relator originário (o suscitante) ocupou cargo (de Presidente) na mesa diretora do TJES. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência para declarar competente o DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA , perante a Primeira Câmara Cível, para o processamento e julgamento da apelação n.º 0013572-07.2009.8.08.0035, dado o rompimento da prevenção da relatoria originária pelo protocolo de recursos (embargos de declaração e agravo interno no agravo de instrumento n.º 0023737-06.2015.8.08.0035 na ação cautelar n.º 0018924-33.2015.8.08.0035, distribuída por dependência à ação indenizatória n.º 0013572-07.2009.8.08.0035, objeto do apelo alvo deste conflito, ambos em 14/04/2016) durante o biênio (2016/2017) em que o Relator originário (o suscitante) ocupou cargo (de Presidente) na mesa diretora do TJES. Vitória/ES, 25 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210036321, Relator : PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/11/2021, Data da Publicação no Diário: 03/12/2021)
sem grifos no original

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração em apreço,
DANDO-LHES PROVIMENTO
, com o escopo de
chamar o feito a ordem a fim de anular a decisão de ID 14336456,
reconhecendo a prevenção do Juízo da 2ª Turma Recursal de Vitória/ES, determinando a sua devida redistribuição.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)